Tribunal: TJMT
Processo: 1007613-07.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007613-07.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CERAMICA SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - ME - CNPJ: 16.793.177/0001-22 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1007613-07.2019.8.11.0002.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CERAMICA SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PESSOA JURÍDICA - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM 11 DIAS DE ATRASO – SEM COMUNICAÇÃO PREVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS - SEM OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

A parte Reclamante é pessoa jurídica, e pleiteia reparação civil, alegando que houve a suspensão indevida

n
o fornecimento de energia elétrica em 16/07/2019, em decorrência de fatura do mês de julho/2019, com vencimento em 05/07/2019, ou seja, com 11 dias de vencida, sem notificação prévia.

Em defesa, argumenta a concessionaria a inexistência de corte no dia 16/07/2019, mas sim, a retirada de irregularidade na unidade consumidora e que a reclamante em nenhum momento ficou sem energia elétrica.

Contudo, em que pese as alegações da parte reclamada, em análise ao histórico do Ordem de Serviço acostada nos autos, verifica-se que consta a informação de inspeção SIAF em 15/07/2019, correção/retirada de irregularidade em 16/07/2019, às 9h18min e religação sem instalação de medidor em 16/07/2019, às 19h49min, portanto, contrariando as alegações da requerida.

Apesar de a pessoa jurídica não poder sofrer ofensa à honra subjetiva, é passível de violação de sua honra objetiva.

Porém, no caso concreto, não há prova de ofensa à honra objetiva da empresa, mas apenas a reclamação por falha na prestação do serviço diante da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, que diante do relatório de O.S, perdurou por 10h31min.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, a reparação por danos morais pressupõe abalo à sua honra objetiva, de modo que, ausente prova de prejuízos ao bom nome e a reputação da empresa perante terceiros, inexiste o dever de indenizar. (TJ-MS - AC: 08004987820198120037 MS 0800498-78.2019.8.12.0037, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 23/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2020)

Assim, comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo, mantendo a sentença de improcedência diante ao pedido da exordial de dano moral.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência da Recorrente, condeno a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém com a suspensão de ambas as verbas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020